Tribunal: TJDFT
Processo: 0736039-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. MERA RECOMENDAÇÃO. ART. 85, §§8o E 8o-A, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em definir o valor dos honorários de sucumbência por meio de apreciação equitativa nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista o valor de R$1.000,00 (um mil reais) atribuído à ação de consignação de chaves.
2. A fixação de honorários de sucumbência com base na regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC produz a seguinte consequência no caso concreto: o patrono que atuou na causa receberia, em tese, honorários entre R$100,00 (cem reais) e R$200,00 (duzentos reais).
3. Nesse contexto, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra abrigo na hipótese excepcional prevista no art. 85, §8o, do CPC.
4. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Porém, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
5. A adoção do valor equivalente a 20% (vinte por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do baixo valor da causa, da pequena complexidade do feito, da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento da demanda e da matéria eminentemente de direito discutida na origem. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.